Tribunal: TJSP
Processo: 2057274-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em ampliação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em ampliação de prazo para o cumprimento da medida. Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000278389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2057274-87.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado RAFAEL MARCILIO DO VAL (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 23 de abril de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057274-87.2020.8.26.0000
Voto no 25.074
Agravo de Instrumento No 2057274-87.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: Rafael Marcilio do Val
Interessado: Marcia Marcilio
Juíza de primeiro grau: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto no 25.074
Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como
requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré,
em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da
obrigação. Hipótese que trata de urgência, segundo indicação
médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em
virtude do que não se pode falar em ampliação de prazo para
o cumprimento da medida. Multa diária corretamente
arbitrada. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, formulado contra a r.
decisão de págs. 53/54 e 63 do processo originário, proferida em obrigação de fazer, em
que o MM Juiz, a princípio (págs. 53/54), deferiu parcialmente a liminar pleiteada, nos
termos do artigo 300 e seguinte do CPC, para determinar à Ré que emita, no prazo de 48
horas, autorização para realização das sessões de fonoterapia, terapia ocupacional,
psicopedagogia e fisioterapia, conforme pedido médico, sob pena de multa diária no
importe de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias. Em seguida (pág. 63), diante do novo
documento apresentado, presente a plausibilidade do direito do Autor, uma vez que
efetivamente a interrupção do tratamento de psicoterapia cognitivo-comportamental
intensiva com acompanhamento escolar leva à regressão dos avanços já conseguidos, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057274-87.2020.8.26.0000
Voto no 25.074
o “periculum in mora”, ante o retorno ao comportamento automutilatório, com
agravamento das estereotipias e agressividade em geral, deferiu a tutela de urgência
pleiteada, para determinar que a Ré emita, também no prazo de 48 horas, autorização
para a realização das terapias indicadas, conforme pedido médico, sob pena de multa,
nos termos da decisão de fls. 53/54
Recorre a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão
agravada merece reforma, para que seja afastada a tutela antecipada concedida, pois não
estão presentes os requisitos autorizadores para tanto. Argumenta que o presente recurso
é ora interposto contra o prazo conferido para o cumprimento da tutela antecipada de
urgência concedida e o patamar das astreintes fixado, uma vez que o mérito da matéria
será discutido no momento oportuno. Todavia, o prazo fixado pelo MM. Juíza para
cumprimento da liminar é manifestamente curto, razão pela qual deve ser estendido.
Refere ser imperioso, em toda e qualquer demanda, que o exercício do poder
jurisdicional se desenvolva nos limites de parâmetros razoáveis, de modo que não se
excedam a racionalidade e a prudência esperada dos órgãos julgadores. Salienta que não
pretende descumprir a decisão liminar proferida, mas sim que as ordens judiciais sejam
emanadas dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, o que justifica o
provimento desse recurso. Observa que o prazo fixado deve ser suficiente para evitar
maiores danos àquele que pleiteia a liminar, além de ser necessário também que seja
adequado ao correto cumprimento da obrigação, ainda mais quando há previsão de
multa por descumprimento, como é o caso, sob pena da medida coercitiva restar
dissociada por completo do direito tutelado, a evitar-se o enriquecimento sem causa, em
razão do arbitramento das astreintes. Desse modo, deve ser observado um prazo
razoável para que a tutela seja adequadamente cumprida, como também para que seja
viável a incidência de multa em caso de descumprimento, uma vez que não se
justificaria a imposição de sanção para cumprimento de uma obrigação em prazo
demasiadamente apertado e insuficiente. Menciona que o entendimento deste Tribunal
de Justiça, mesmo em casos gravíssimos, como o fornecimento de medicamentos, é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057274-87.2020.8.26.0000
Voto no 25.074
sentido de conceder o prazo de dez dias, contados da intimação da decisão. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e com preparo anotado (págs. 10/11).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado. Apesar
de dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, a contraminuta foi ofertada
(págs. 106/110).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (págs. 119/121).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, como também é o
entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça.
É recurso interposto contra decisão proferida em sede de
antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
Pelo que se pode extrair do processo, estão presentes os
requisitos para a concessão da tutela antecipada, com a insurgência da Ré limitada ao
prazo para seu cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2057274-87.2020.8.26.0000
Voto no 25.074
A fixação de prazo de cumprimento e da multa para o caso
de descumprimento é plenamente cabível, uma vez que busca dar efetividade à decisão
judicial, pois se trata de doença grave (conforme relatório médico de págs. 12/14 e 51
do processo originário).
Por se tratar de caráter de urgência, pois se trata de criança
com cinco anos de idade, diagnosticado com Autismo infantil, e o tratamento, além de
poder reverter diversas características da patologia, trará, no futuro, redução dos efeitos
de sua deficiência. Além disso, sua interrupção pode trazer ao Agravado regressão dos
avanços já conseguidos e retorno ao comportamento automutilatório, agravamento das
estereotipias e agressividade em geral (conforme se verifica do relatório médico de pág.
62 do processo originário). Desse modo, não se deve falar em ampliação de prazo para o
cumprimento da determinação judicial, uma vez que se trata de risco à vida e saúde do
beneficiário do plano, de modo que eventual incidência de multa no caso é questão
secundária. Compete à Agravante adotar as medidas necessárias para o pronto
atendimento da determinação judicial, sem que se possa acreditar que ela não tenha
estrutura para tanto, diante da própria natureza dos serviços que presta, pois casos como
o presente não devem ser pouco comuns.
Sem prejuízo, anote-se que a executividade de multa que
venha a incidir só poderá ser reclamada ao final do processo, quando, por decisão sobre
o mérito, ocorrer o acolhimento da pretensão do Agravado, pois então caracterizada sua
exigibilidade, oportunidade em que poderá ser verificada eventual inadequação de
valores.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator